Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001468-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (AGRAVANTE), ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR - CPF: 018.805.621-11 (AGRAVADO), GABRIELA NAGEL REFATTI TIRLONI - CPF: 010.777.600-60 (AGRAVADO), ELSO JOSE TIRLONI - CPF: 451.196.009-72 (AGRAVADO), ROSELI BONISSONI TIRLONI - CPF: 784.145.711-15 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO DE SOJA – INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTAMPADA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS –
PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DANOS AO CREDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O CPC/2015 aboliu a tipificação individual das cautelares, envolvendo-as em uma mesma espécie de tutela em seu art. 301, que prevê que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2.
O deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001468-38.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERTILIZANTES TOCANTINS S.A., sucedida processualmente pela AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “
Tutela de Urgência na Forma de Cautelar de Arresto
” (Proc. no 1000414-23.2019.811.00037), ajuizado pela agravante contra ELSO JOSÉ TIRLONI JUNIOR, GABRIELA NAGEL REFATTI TIRLONI, ELSO JOSÉ TIRLONI e ROSELI BONISSONI TIRLONI, indeferiu o pedido de tutela de urgência à falta de prova de que “
os requeridos já estão promovendo a colheita e a destinação distinta da acordada na Cédula de Produtor Rural LS001/2019
” e de que eles não tenham “
condições para adimplemento das ações judiciais em curso, em que os réus são devedores
” (cf. Id. no 6062021).

A agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, “
já que não reconheceu a liquidez, a certeza e a exigibilidade da CPR, não reconheceu a garantia pignoratícia em primeiro grau sem concorrência de terceiros firmada pelos agravados, não deu valor a força probante para as declarações de terceiros reduzidas a documento público feitas à escrevente autorizada (Num. 17650497, Num. 17650497 e Num. 17650497), que representam testemunho de fatos que possuem declarados sob a autorização da Lei (artigos 384 e 405 da lei 13.105, de 16 de março de 2015)
”, desconsiderando, ainda, o fato de que “
os Requeridos, ora agravados estão em situação de penúria e respondendo a várias execuções e processos na região da lavoura, o que está resultando em enormes prejuízos para a Credora, ora Agravante
”.

Alega que o fundamento de que a agravante não teria juntado extratos dos armazéns, dando conta da inexistência da entrega do produto, não é suficiente para o indeferimento da medida, mesmo porque os encarregados da administração dos armazéns da ADM do Brasil Ltda. e da BUNGE Alimentos S.A., no município de Tapurah/MT, quando procurados pelo preposto da agravante, afirmaram-lhe verbalmente que não havia nenhum deposito em nome da credora Agrológica ou da endossatária/agravante, sendo, no entanto, negada a emissão de declaração ou extratos de inexistência de depósito, porque isso poderia trazer problemas para o armazém com os produtores da região.

Entende, por isso, que são suficientes para a comprovação de que os devedores não entregarão o produto e para a concessão da tutela antecedente de arresto as declarações juntadas com a inicial, dando conta que já está sendo executada a colheita e que os agravados não estão entregando o produto objeto da garantia pignoratícia na forma e lugar prometidos, dando destino ignorado ao mesmo, além de serem alvos de medidas judiciais promovidas por diversos credores; acrescenta, ainda, que se dispôs a prestar caução para a garantia do Juízo, o que sequer foi considerado pelo MM. Juiz da causa.

Destaca que, embora o vencimento da CPR esteja fixado para a data de 28/02/2019, “
a CPR venceu extraordinariamente e é exigível, pois os Agravados estão em estágio avançado na colheita da área vinculada a CPR, e não estão entregando o produto
”, em desobediência à expressa disposição contida na cédula, por meio da qual os agravados se obrigaram a entregar os primeiros produtos colhidos na área vinculada à cédula, para cumprimento do compromisso, além do que os próprios devedores reconhecem que o produto não será suficiente para pagamento de todos os seus credores.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de arresto “
dos 990.000,00 kg (novecentos e noventa mil) quilos de soja em grãos, equivalente a 16.500 (dezesseis mil e quinhentas) sacas de 60 (sessenta) quilogramas cada
, (...)
com um acréscimo de no mínimo 20%, para o pagamento da multa, custas processuais, diligências, depósito, transporte e honorário advocatícios, que deverá ser depositado em uma unidade receptora indicada pela agravante e credora, nos termos autorizados na cédula do produto rural
” (cf. Id. no 6062018).

A decisão de Id. no 6273726 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, porém, em sede de retratação, a decisão de Id. no 6829718 resolveu acolher o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sendo, então, autorizado o arresto dos grãos de soja dados em penhor cedular, nos exatos moldes em que pleiteado na inicial.

Dispensada a apresentação de contrarrazões, eis que se impugna decisão que versa sobre pedido tutela de urgência antecedente, que, portanto, foi proferida antes da
citação da parte contrária nos autos de origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de tutela cautelar de arresto em caráter antecedente, embasada na obrigação constante da Cédula de Produto Rural no LS001/2019, emitida pelo réu/agravado Elso José Tirloni Júnior, avalizada pelos demais corréus/agravados, em favor da autora/agravante Agrológica Agromercantil, consistente na entrega de 990.000,00 kg de soja, da safra 2018/2019, até a data de 28.02.2019, com garantia de penhor agrícola, em 1o Grau, sem concorrência de terceiros, da mesma quantidade de produto (cf. Id. no 17650346 dos autos de origem), em que, após manifestar o seu temor de que a obrigação não será cumprida ante os fortes indícios de desvio dos grãos, pois, segundo argumentou, “
o primeiro produto que é colhido na área vinculada à garantia deveria ter sido destinado à autora, mas não é o que os requeridos estão fazendo, pois, em que pese o vencimento da CPR estar especificado como sendo 28/02/2019,os

requeridos já

estão colhendo e, apesar da colheita estar em estágio avançado, o produto que está sendo colhido na área da CPR está sendo encaminhado para

destino ignorado,
(ou seja)
, não estão entregando o produto da garantia para credora
(...)
e nem estão depositando, em nome próprio, nos armazéns indicados na CPR
”, a autora/agravante pediu a tutela de urgência cautelar para:

“
Deferir liminarmente e inaudita altera pars,
(...)
a expedição da competente carta precatória para a comarca de TAPURAH/MT, para ser efetuado o arresto dos 990.000,00 kg (novecentos e noventa mil) quilos de soja em grãos, equivalente a 16.500 (dezesseis mil e quinhentas) sacas de 60 (sessenta) quilogramas cada,
(...)
da safra 2018/2019, que foram plantadas em 300 hectares destacados da FAZENDA SANTANENSE, objeto da matricula 1.126 do Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Tapurah/MT, sendo

cultivada

pelos

Requeridos,

com

um

acréscimo

de

no mínimo

20%,

para

o

pagamento

da

multa,

custas

processuais, diligências, depósito, transporte

e

honorário

advocatícios
” (cf. Id. no 17649903 dos autos de origem).

O MM. Juiz, no entanto, ao apreciar a questão, entendeu que não estavam presentes os pressupostos necessários à imediata concessão da medida, indeferindo o pedido de tutela de urgência cautelar sob os seguintes fundamentos:

“(...) não há elementos processuais que denotam a pertinência da concessão do arresto.

Com efeito, os documentos que instruem à inicial, a priori, não são suficientes para provar que os requeridos já estão promovendo a colheita e a destinação distinta da acordada na Cédula de Produtor Rural LS001/2019, bem como a ausência de condições para adimplemento das ações judiciais em curso, em que os réus são devedores.

Há que se registrar que os únicos documentos colacionados nos autos, para a comprovação da colheita da soja objeto da CPR, bem como da destinação do produto à local ignorado, são apenas declarações de terceiros à escrevente autorizada (Num. 17650497, Num. 17650497 e Num. 17650497).

Imperioso verificar, ainda, se o autor possui autorização para fazer a retirada de extratos de armazenagem, em todo e qualquer unidade armazenadora, consoante disposto na CPR (Num. 17650346), contudo, sequer apresentou extratos dos locais pactuados para a entrega dos grãos (Unidade Receptora de Cereais da empresa ADM do Brasil Ltda. ou Bunge Alimentos S/A).

Além disso, há existência de ações em curso em que os devedores são réus não são fundamento plausíveis para eventual
configuração de insolvência, capaz de possibilitar a concessão do arresto postulado.” (cf. Id. no 6062021)

Conforme acima relatado, em primeiro momento, após breve análise da controvérsia recursal, decidi que não havia motivo que justificasse a imediata concessão da medida de liminar em favor da agravante (cf. Id. no 6273726), entretanto, instado pela parte a realizar exame mais aprofundado acerca da questão, ao se observar que se cuida de obrigação certa, líquida e exigível, lastreada em título executivo idôneo, e que constam indícios contundentes de risco de prejuízo pelo desvio do produto, decidi exercer o juízo de retratação e, assim, deferir a medida de liminar de arresto nos moldes em que pleiteado pela autora/agravante (cf. Id. no 6829718), e, agora, após nova revisão cuidadosa e detalhada dos autos, considerando que a situação permaneceu inalterada de lá para cá, não sobrevindo qualquer fato novo que modificasse a conclusão de que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no caso, cumpre-me apenas ratificar a decisão pelo deferimento do pedido de liminar da autora/agravante.

Sabe-se que o CPC/2015 unificou o regime das tutelas antecipadas, exigindo os mesmo requisitos tanto para concessão da tutela cautelar quanto da tutela satisfativa, quais sejam, “
elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (artigo 300,
caput
), portanto, o deferimento liminar do arresto é cabível e recomendável quanto há
fundamento
relevante,
apoiado em prova idônea, da existência de legítimo direito de crédito (a depender de cada caso) e de risco concreto de frustração da execução ou de dano irreversível ou gravíssimo.

A cópia da CPR no LS001/2019 representa a certeza e exigibilidade da obrigação inadimplida pelos réus/agravados, pois, embora a medida tenha sido ajuizada pouco antes da data de vencimento, entre a interposição deste recurso e a prolação da decisão inicial, a dívida efetivamente venceu (em 28.02.2019) e, até o momento, mesmo após quase dois anos, não há notícia de que a situação entre as partes tenha se resolvido, inclusive porque ainda se está em processo de localização dos devedores para se efetivar a citação válida.

E, c
onquanto não haja prova de efetiva dilapidação patrimonial dos réus/agravados, as declarações lavradas por meio de ata notarial mostram que eles realizaram a colheita do produto dado em garantia, dando-lhe destino incerto, tudo isso em detrimento do direito creditício da agravante, ainda não satisfeito, gerando o vencimento antecipado da cédula (cf. Id. no 6062034 - pág. 11/16).

Logo, ainda não esteja fincada em “prova inequívoca”, mas, em grande parte, no simples discurso argumentativo da agravante, ou seja, em situação considerada de perigo que teria o condão de colocar em risco a efetividade da futura pretensão executória, não parece razoável, data vênia, admitir a probabilidade do direito de crédito alegado, mas, sem qualquer óbice por parte do devedor e nem mesmo qualquer fato tendente à suspensão da tramitação da execução, indeferir pedido de arresto de grãos, principalmente considerando a natureza do bem dado em garantia cedular, de fácil comercialização e desaparecimento.

O deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA VENCIDO E NÃO ADIMPLIDO (FUMUS BONI JURIS) – FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS (PERICULUM IN MORA) – ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, viável o deferimento da tutela de urgência para autorizar o arresto dos grãos indicados na confissão de dívida não adimplida, principalmente pela fácil comercialização do produto no Estado.” (TJMT - AI 114040/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016).

“EMENTA: MEDIDA CAUTELAR – ARRESTO – SACA DE SOJA – CONTRATO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A medida cautelar de arresto de soja amolda-se dentre as hipóteses que a demora pode resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.” (TJMT - AI 44009/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016)

Portanto, dou provimento ao recurso, para confirmar a decisão vinculada ao Id. no 6829718, e, assim, ratificar a ordem de arresto dos grãos de soja dados em penhor cedular na CPR objeto da lide, nos exatos moldes em que pleiteado na petição inicial.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020